Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736467-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CEDE MECANICA DE AUTOS LTDA, CRISTIANE GONCALVES PINTO, RENATA GONCALVES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que indeferiu a penhora do faturamento da empresa em que a executada Renata Gonçalves Pinto é sócia (ID 168140611, dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante aduz que ajuizou execução em desfavor de CEDE MECANICA DE AUTOS LTDA, CRISTIANE GONCALVES PINTO e RENATA GONÇALVES PINTO com objetivo de receber o débito referente à cédula de crédito comercial n. 40/00337-X. Informa que a executada Renata Gonçalves Pinto é sócia administradora da empresa Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. Sustenta que o pedido de penhora visa os recebíveis da executada e não o faturamento da empresa. Invoca os princípios da cooperação e da duração razoável do processo como fundamento do pedido. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja deferido o pedido de penhora dos recebíveis da executada. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante discorda da decisão que indeferiu a penhora do faturamento da empresa Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda, da qual a executada Renata Gonçalves Pinto é sócia. Relata que o pedido é direcionado aos recebíveis da executada junto à empresa indicada e não ao faturamento da empresa. Entretanto, em consulta à petição do agravante, nos autos de origem (ID 150212373 e ID 168037798), o requerimento é de penhora do faturamento da empresa na qual a executada recebe dividendos e participação nos lucros. Na petição do agravo, o pedido é de reforma da decisão agravada para o fim de determinar a penhora dos recebíveis pela executada junto à referida empresa. Os recebíveis também são chamados de faturamento ou faturado da empresa, representam os valores a receber, direitos creditórios. O faturamento é a soma de todas as vendas, independente da forma como foram operacionalizadas. Nesse contexto, os créditos a serem recebidos pela empresa tem relação direta com a atividade empresarial por ela desenvolvida. Por esse motivo, não há fundamentação legal na pretensão do agravante em alcançar o faturamento de empresa que não integra o polo passivo da execução. Diante do exposto, não demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, indefiro o efeito suspensivo postulado. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravadas para manifestação, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator